Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. BINÔMIO ALIMENTAR. APURAÇÃO DO CRITÉRIO DA POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. DIREITO À PRIVACIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. REGRA DA PONDERAÇÃO.

A quebra do sigilo bancário e fiscal pode ser excepcionalmente autorizada, em relativização ao princípio da privacidade, mormente quando necessária à apuração do critério da possibilidade, dentro do Binômio Alimentar.

Os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança e do adolescente, cotejados pelo viés da regra da ponderação, podem predominar sobre o direito à privacidade.